Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700763-85.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA DA PURIFICACAO DE PAULA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTINA DA PURIFICACAO DE PAULA em face de decisão proferida nos autos 0726219-23.2022.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, que deferiu parcialmente a tutela antecipada pretendida pela recorrente, consistente na determinação ao Distrito Federal para que submeta a Agravante a - MAXILECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA no prazo de 45 dias corridos. A agravante defende a impossibilidade de espera do tempo concedido para o cumprimento da ordem, sob pena de piora do seu estado de saúde ou superveniência do óbito. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3.o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer que o provimento judicial antecipatório já concedido pelo Juízo a quo seja cumprido de imediato, sem concessão do lapso temporal de 45 dias para o cumprimento da ordem. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores para a concessão do pedido formulado pela autora. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Inobstante o laudo médico em que se fundamenta o pedido autoral indicar urgência, verifico que a autora já está na lista AMARELA, com caracterização de urgência, e já possui em seu favor a ordem para a realização do procedimento médico no prazo de 45 dias, o que se afigura razoável tendo em vista as possibilidades e dificuldades administrativa na solução das questões de saúde pública. Assim, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. Intime-se o réu para contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo a prolação desta decisão. Brasília/DF, 20 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator